Tribunal: TJDFT
Processo: 0727867-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0727867-23.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JORGE LUIS GONCALVES DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: EGLA ESTHER OLIVEIRA GONCALVES, HAYLLA SOPHIA OLIVEIRA GONCALVES IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por JORGE LUIS GONÇALVES DA SILVA, em decorrência de alegado ato coator do SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, consistente na não disponibilização de vaga para realização de cirurgia urgente. Na petição de ID 28614776, o impetrante informa que, diante da instabilidade do sistema, optou por protocolar novo mandado de segurança, requerendo o arquivamento desta ação. Para comprovar a existência do erro no PJe, juntou cópia da tela. A rigor, a litispendência implicaria na extinção da ação que repete a anterior em curso. Todavia, no segundo mandado de segurança impetrado (n. 0727871-60.2021.8.07.0000), já houve apreciação do pedido de natureza liminar e expedição de mandado de intimação para ciência da autoridade coatora. Dessa forma, o reconhecimento da litispendência no segundo processo resultaria na desnecessária reiteração dos mesmos atos processuais, contrariando os princípios da celeridade e da economia processual. Dessa forma, não se vislumbrando prejuízo a qualquer das partes, admite-se, em caráter excepcional, o cancelamento da distribuição desta ação, com o prosseguimento do Mandado de Segurança n. 0727871-60.2021.8.07.0000. Do exposto, DETERMINO O CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO do presente Mandado de Segurança. Sem custas. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 30 de agosto de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora